Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento Cumprimento de sentença. Obrigação. alimentos. Rito da coerção pessoal. Alimentante. Prisão civil. Decretação. Pagamento voluntário da obrigação alimentar. Inocorrência. Justificativa de impossibilidade. Enfermidade superveniente à deflagração do inadimplemento. Exercício de atividade profissional intelectual. Limitações funcionais. Ausência de impeditivo para o labor. Mora inescusável. Decreto prisional. Legitimidade. Inadimplemento voluntário e inescusável. Caracterização. Alimentos atuais. Caráter alimentar preservado. Crédito alimentar. Cálculos. Alegação de equívoco. Impugnação genérica. Débito agregado de juros e correção monetária. Legitimidade. Alimentos devidos pelo genitor. Compensação com alimentos avoengos adimplidos. Postulação. Naturezas distintas e independentes. Compensação. Inviabilidade. Nulidade. Arguição. Pretensão deduzida pela genitora em nome dos filhos. Convolação do rito executivo em razão da maioridade alcançada pelos alimentandos. Pretensão. Matérias ainda não examinadas pelo juiz da causa. Formulação em ambiente recursal. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença que fixara obrigação de prestar alimentos, manejado pelos filhos em face do pai, decretara a prisão civil do alimentante pelo prazo de 30 (trinta) dias, sob o fundamento do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia que lhe está afeta, ou até o efetivo pagamento dos alimentos devidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da conformidade da decisão que decretara a prisão civil do alimentante, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sob o fundamento de que incorrera em inadimplemento inescusável da obrigação alimentícia que lhe está afeta e cujo adimplemento faz o objeto da pretensão executória da qual emergira o decreto prisional.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
5. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal, não se infirmando essa apreensão defronte a alegação de que viera a padecer o alimentante de enfermidade que, a par de o haver acometido em época posterior à deflagração do inadimplemento impugnado, por se tratar de moléstia que enseja limitação física, não inviabiliza a consecução das atividades profissionais de natureza eminentemente intelectual exercidas pelo devedor.
6. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante sua persistente e renitente recusa em assumir a obrigação alimentar que lhe está afetada.
7. Aferido que, a par da dissimilitude quanto aos interregnos em que adimplida a obrigação alimentar afetada à avó dos alimentandos e aquele cujo adimplemento perseguem em face do genitor, despontam de naturezas distintas e independentes a obrigação alimentícia avoenga e a obrigação paterna, ressoa inviável o acolhimento da pretensão de compensação dos valores correlatos, tornando impassível de deferimento a postulação de que os montantes efetivamente adimplidos pela progenitora paterna em período antecedente sejam debitados do débito que aflige o pai e que ensejara seu decreto prisional.
8. A impugnação genérica aos cálculos apresentados pelos credores alimentandos, deduzida pelo alimentante executado com lastro no argumento principal de necessidade de compensação dos valores referentes aos alimentos avoengos adimplidos com aqueles devidos pelo pai, postulação impassível de acolhimento, ressoa desprovida de sustentação material, notadamente se aferida a correção da planilha confeccionada, cuja expressão do montante que apontara derivara da agregação de juros e correção monetária sobre os valores inadimplidos, tornando despiciendo o envio dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.